Tribunal: TJDFT
Processo: 0723717-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RISCO DE OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA E À ISONOMIA. REQUISITO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE REPETIÇÃO. MATÉRIA NÃO É EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. INADMISSIBILIDADE.
Não restou caracterizada a existência de repetição de processos que contenham controvérsia sobre idêntica questão, e muito menos que ela se limite a tema exclusivamente de direito.
Isso porque, consoante destacado, os julgados são escassos, e para a sua conclusão levou-se em conta a interpretação da respectiva convenção condominial, ou seja, o caso concreto.
É de se destacar que ambos os julgados envolvem o mesmo condomínio (Jardins das Salácias), todavia, a segurança jurídica, a coisa julgada, bem como a autonomia dos órgãos judiciais que se manifestaram sobre as questões que o supracitado condomínio trouxe a juízo, não são passíveis de ser objeto de impugnação por IRDR, eis que não é remédio para sanear insatisfação particularizada, ocasionada em relação a jurisdicionado específico, especialmente quando o tema se limita a interpretação pontual de sua Convenção Condominial.
De se perceber que, de acordo com a colocação das razões na inicial, ao menos de forma aparente, os autores utilizam do IRDR como instrumento assemelhado aos Embargos de Divergência, recurso que não é previsto no Regimento interno desta Corte de Justiça, mas sim no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (art. 266), e lá, com a finalidade de unificar posicionamentos divergentes em órgãos fracionários daquela c. Corte, não se confundindo e nem sendo extensível aos casos deste TJDFT e, muito menos atuando em sobreposição com as matérias que podem ser objeto do IRDR nos limites propostos pelo Código de Processo Civil.